Tribunal: STF
Processo: ARE 1529564
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ELEMENTOS DA CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. MULTA IMPOSTA COM BASE NO ART. 1.026, § 2° DO CPC. DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE VALORES PAGOS A AUTÔNOMOS E AVULSOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 84/1996. CONTRIBUIÇÕES AO SAT, SEBRAE E INCRA. CONSTITUCIONALIDADE. SELIC. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS.



    - Descabida a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC, visto que a matéria tratada nos autos é complexa e demanda longos esclarecimentos, não sendo possível considerar que os embargos de declaração opostos pela embargante, em face da sentença, tivesse intuito protelatório. Ademais, imprescindível o prequestionamento para que se pudesse abrir a instância recursal superior.



    - A inscrição em dívida ativa e a CDA devem trazer elementos suficientes sobre o conteúdo da execução fiscal (art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980), cujos dados desfrutam de presunção relativa de validade e de veracidade em razão de resultarem de ato administrativo, sendo do devedor o ônus da prova de demonstrar vícios. Não causam nulidade meras irregularidades formais e materiais que não prejudiquem a ampla defesa e o contraditório do executado, como as ausências de memória de cálculo e de juntada de cópia dos autos do processo administrativo à execução fiscal ou aos embargos correspondentes, sendo possível a dedução de valores considerados ilegítimos por simples operação aritmética. Súmulas 558 e 559, e julgados, todos do E.STJ.



    - O caso dos autos diz respeito às imposições de contribuição previdenciária feitas com base na Lei Complementar nº 84/1996, editada com fundamento no art. 195, § 4º, combinado com o art. 154, I, ambos da Constituição de 1988. A constitucionalidade da imposição tributária sobre autônomos e administradores, feita nos termos da Lei Complementar nº 84/1996, foi avalizada pelo E.STF, primeiro ao não conceder liminar na ADI 1432, depois ao julgar o RE 228.321-RS, seguidos por muitos julgados, restando superados os argumentos dos contribuintes. - Constitucionalidade das contribuições ao SEBRAE, SAT e ao INCRA. Precedentes jurisprudenciais do E. Supremo Tribunal Federal, E. Superior Tribunal de Justiça e desta E . Corte Regional.



    - Servindo cumulativamente como correção monetária e como juros de mora, é legítima a aplicação da SELIC para débitos tributários pagos em atraso, conforme entendimento pacificado no E. STF (RE nº 582461/SP, Tema 214), e no E. STJ (REsp 879844/MG, Tema 199).



    - Apelação da embargante parcialmente provida, somente para afastar a multa imposta com base no art. 1.026, § 2° do CPC



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5.º, LIV, LV; 93, IX; 145, § 1º146, III, alínea "a"; 149, § 2.º, III, alínea “a”; 150, I; 154, I; 195, § 4º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente